Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.803.822/0001-15 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ACRÉSCIMOS FEITO PELA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

‘
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – ART. 337, § 3o DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – SITUAÇÃO QUE DEMANDA APENAS SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 313, INCISO V, ALINEAS ‘A’ E ‘B’ DO CPC – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO PARCIAL TÃO SOMENTE PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- Reside litispendência, a rigor do prescrito no § 3o, do art. 337 do CPC quando se repete uma ação, consistindo esta em identidade de partes, causa de pedir e pedido.

(2)- Não se verifica litispendência quando a parte se defende nos embargos à execução que busca tão somente desconstituir o título executivo que é objeto da cobrança e a ação de conhecimento proposta pelo embargante em face do embargado. Isto porque os embargos são apenas institutos de defesas do devedor, nada mais que isto.

(3)- Se, apenas uma situação é comum em relação à defesa do devedor nos embargos à execução e a pretensão deste no processo de conhecimento, isto é, se reside ou não direito da multa e/ou sua redução, não se verifica litispendência. Isto porque, se eventualmente sair ganhador nos embargos à execução, estes sendo apenas institutos de defesas, não lhe dará o direito de cobrar a multa o que somente pode ser feito no processo de conhecimento já instaurado. A persistir esta ideia jurídica, estará tirando do autor da ação de conhecimento o direito de petição. A situação se amplia ainda mais, quando se vê que no processo de conhecimento reside cobrança de dívida que, nada tem a ver com os limites da lide divisados nos embargos à execução.

(4)- Nestas hipóteses, a questão não é de litispendência e sim suspensão do processo de cobrança, até que a questão da multa seja resolvida. Se em relação a multa, estabelecida nos embargos em desfavor do autor da ação de conhecimento ser mantida, aí restará prejudicada esta situação de cobrança no processo de conhecimento. Mas, de qualquer sorte, sobeja a pretensão de cobranças de crédito por parte do autor da ação de conhecimento que não foi alvo de discussão nos embargos e nem poderia sê-lo.

(5)- Suspende-se o processo de conhecimento e, se houverem necessidades de medidas urgentes, o juiz de piso está autorizado, por força do art. 334 do CPC, a dar seguimento neste tão somente para evitar situações de risco de grave ou difícil reparação do autor.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de cunho condenatório formulado por MAIS ADESIVOS SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – EPP em face de WEIS & NAKAYAMA LTDA, todos identificados nos autos. Em síntese, afirmou a existência de contrato e aditivo para prestação de serviços de comunicação visual com a requerida. Que residiu a efetiva prestação dos serviços. Que mesmo depois dos serviços contratados serem realizados a requerida notificou a autora da rescisão, ao argumento de não cumprimento do contrato. Que a ré ingressou com execução de multa diária, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), acrescido de multa contratual I (penal) de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Que, se defendendo em sede de embargos á execução, sustenta que residem provas de que o contrato foi cumprido. Em face destas situações, ingressou com esta ação, de cunho condenatório, cobrando o seu saldo credor, este estimado em R$ 57.607,80, devidamente atualizado, bem como o pagamento de multa contratual de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, sentença constante do ID-69554689, em face de a questão já estar sendo tratada em sede de embargos à execução, extinguiu o feito principal e o pedido reconvencional, sem julgamento do seu mérito, égide da LITISPENDÊNCIA e condenou a requerente nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a ação. De igual sorte, entendendo que o réu/reconvinte também sucumbiu, condenou este ao pagamento dos honorários, de igual forma do prescrito ao autor/reconvindo.

Embargos de declaração formalizados pela autora/reconvinte e regularmente feito o contraditório, estes foram rejeitados pelo magistrado de piso, sentença constante do ID-69554580.

Sustenta a autora/reconvinda, a rigor das fundamentações recursais, desacerto da sentença, visto que, a questão trazida em sede da presente ação condenatória existe diferença em relação a causa de pedir e pedidos. Sustentou que, em sendo atendido a pretensão acima, o tribunal, de imediato incursione em relação ao mérito desta ação, pretendendo a aplicação do contido no § 1o, do artigo 1.050, do Código de Processo Civil. (ID-690554682).

Ponderou, por outro lado, a ré/reconvinte, em sede recursal, pela reforma da sentença, no que tange a sua condenação nos honorários recursais em face da extinção da reconvenção em face da questão prejudicial, extinção da ação principal, sem adentrar no mérito, pela litispendência, conforme entendimento do magistrado que subscreveu a sentença recorrida. Contrarrazões apresentadas pela ré/reconvinte.

Quanto o bastante, determino a inclusão na pauta de julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível, a tempo, forma, modo.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, nos termos do que está registrado no relatório, o recurso se resume a registrar se o magistrado de piso ao extinguir este feito, sem julgamento do seu mérito, agiu com seu acerto quando detectou a figura da LITISPENDÊNCIA. E, se, eventualmente conhecida e provida esta pretensão recursal, o tribunal possa incursionar diretamente em relação ao mérito, caso seja de aplicação do contido no § 1o, do art. 1050 do CPC. Por outro lado, a ré/reconvinte, em grau recursal, sustenta que não lhe pode ser atribuída a regra de sucumbência em face de, a exemplo da ação principal, o pedido reconvencional ter sido extinto por perda de objeto.

São questões que, em primeiro aspecto, deve ser registrado que, em face de situações jurídicas antagônicas e inconciliáveis e até com possibilidade de perda de objeto em relação ao recurso aviado pela ré/reconvinte, os recursos devem ser analisados de forma separada.

De inicio, impõe a análise do recurso aviado pela autora/reconvinda. Sustenta esta a ausência dos atributos jurídicos para a existência da LITISPENDÊNCIA.

Conferindo os autos, a situação se apresenta totalmente diversa do posicionamento traçado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida. Realmente, a questão não é de LITISPENDÊNCIA e sim de mera SUSPENSÃO DESTE PROCESSO até o deslinde final situado nos EMBARGOS Á EXECUÇÃO já sentenciados.

Devem ser observados os seguintes aspectos, de natureza formal, estabelecidos no CPC que, ao que se vê, foram esquecidos pela sentença recorrida.

Constam dos autos (ID-69554615), que a ré/reconvinte ajuizou ação de execução em face da autora/reconvinda e, nesta ação, pretendeu, com base em cláusula contratual (5.1), executar 174 dias multa, período de 02/09/2016 a 23/02/2017, totalizando 174 dias, no montante de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). De igual forma, ainda no processo de execução, pretendeu a cobrança da multa, no importe de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais). Conforme consta da sentença, interpostos embargos à execução, reconheceu o descumprimento por parte da contratante (MAIS ADESIVOS), declarando a incidência da multa, a reduzindo para 119 dias multa, bem como o atraso em relação ao descumprimento do contrato, reduzindo a multa rescisória para 10% (dez por cento) sobre o valor original. Certo que, em relação a tais aspectos, realmente existe a litispendência, posta que esta questão, multa contratual pretendida nesta ação, pelo valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) já está definida em sede dos embargos à execução, quando a apelante (MAIS ADESIVOS) foi condenada nesta verba, contudo a reduzindo para tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Neste viés, ressaltando que, em relação à multa pretendida pela empresa WEIS e NAKAYAMA LTDA, a apelante MAIS ADESIVOS LTDA, em sede de embargos à execução, discutindo o mérito, saíram vencedora em parte, com a redução daquele patamar de 50% (cinqüenta por cento) para tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, ao que me parece, reside a figura da litispendência.

Isto porque, em sede de embargos à execução a empresa MAIS ADESIVOS – LTDA. apresentou EMBARGOS À EXECUÇAO, defendendo que cumpriu o contrato e que a exequente/requerida/reconvinda é que deixou de cumprir suas obrigações e que são indevidas as multas. Portanto, qualquer discussão em relação a multa penal em que a apelante, em sede da ação condenatória, pretende a cobrança da totalidade da multa (R$ 55.000,00), já restou decidida em sede dos embargos à execução. Se, eventualmente, em grau recursal, esta multa poderá ser extinta ou mesmo mantida o patamar de apenas 10% (dez por cento).

Contudo, se, eventualmente, a multa for retirada por ausência de descumprimento do contrato por parte da MAIS ADESIVOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, a questão tratada em sede de EMBARGOS À EXECUÇÃO, diz respeito tão somente a defesa apelante e, por consequência lógica/jurídica, não lhe dá o direito de cobrança da citada multa que está sendo cobrada nesta ação.

O § 3o, do art. 337 do Código de Processo Civil estabelece que – HÁ LITISPENDÊNCIA QUANDO SE REPETE AÇÃO QUE ESTÁ EM CURSO.

Não é o caso dos autos.

Isto porque, o embargo à execução, num conceito claro, trata-se de uma ação que é proposta pelo devedor, quando executado pelo credor, para exonerar-se, parcialmente ou total da dívida que está sendo exigida em sede do processo de execução.

Esta situação vem definida pelo artigo 914 do Código de Processo Civil. – ‘O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos’.

E, por outro lado, como registrado acima, trata-se unicamente de defesa do réu. Neste contexto, se, eventualmente, registrar a ausência de condenação da multa, esta reduzida para tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, entendendo que reside LITISPENDÊNCIA, o magistrado já está alijando a autora desta ação, da cobrança desta multa. Portanto, situações diversas e distintas que, ao contrário do pensamento adotado pela sentença, não está a caracterizar a LITISPENDÊNCIA e sim, clara a manifesta determinação de, se excluída a multa em sede de eventual recurso interposto nos embargos de declaração, não mais poder a apelante cobrar a multa em questão.

O que deve ser visto, no caso, não se trata da figura da LITISPENDÊNCIA, como registrada na sentença e sim a aplicação, em relação à multa, do prescrito no artigo 313, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código de Processo Civil.

‘Art. 313 – Suspende-se o processo.

V – quando a sentença de mérito.

a)- depender de outra causa ou de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

b)- tiver que ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisita de outro juízo.

No caso em apreço, em relação a multa pretendida, aspecto que foi tratada em sede de embargos à execução, tão somente como matéria de defesa, portanto, não reside LITISPENDÊNCIA.

Isto porque, se, residir trânsito em julgado em relação aos EMBARGOS À EXCECUÇÃO, se for mantida a redução da multa ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou se, eventualmente, caso resida recurso de outra parte, ser mantida a multa de 50% (cinqüenta por cento), ai esvaziaria a questão pertinente a cobrança desta multa em face destes aspectos supervenientes.

Por outro lado, se excluída a multa, se a empresa apelada for considerada como responsável pelo descumprimento do contrato, não reside óbice para que esta questão seja tratada dentro deste processo, ação ordinária de cobrança.

Portanto, em relação à multa, tudo dependendo de julgamento futuro e incerto em relação ao seu mérito e que somente traduzirá o direito com o trânsito em julgado, não se afigura a presença da LITISPENDÊNCIA como, de forma equivocada, constatou o magistrado de piso que, em relação ao caso fez somente uma análise superficial sem, contudo, aferir as minúcias jurídicas que o caso ensejava, como, de resto, traduzido nesta fundamentação.

Desta forma, inexoravelmente, se vê que não se trata de LITISPENDÊNCIA e sim de SUSPENSÃO DO PROCESSO, a rigor do estabelecido no artigo 313, inciso V, alíneas ‘a’ e b’ do Código de Processo Civil, cujo texto foi tratado linhas anteriores.

Não se pode olvidar que o CPC, previu expressamente as causas de suspensão do processo, são normas imperativas até para evitar decisões conflitantes e até residir impossibilidade de decisões ante a possíveis situações antagônicas, em prejuízo das partes e descrédito do Poder Judiciário. As causas de suspensão do processo, cujo rol não é taxativo, portanto, catalogada ou não no CPC, onde, desde que o julgamento de uma causa pode interferir na decisão de outra, como no caso em comento, comprova esta situação extraordinária.

Por outro lado, a questão em si não está afeta tão somente na cobrança da multa que, como dito, está a depender de julgamento futuro. A questão tratada na inicial é muito mais abrangente e, neste contexto, o magistrado não teve a perspicácia de verificar que, excluída a questão da multa que, neste particular, somente deve ser suspensa esta situação, existe outro pedido diverso e que não faz parte dos embargos, aliás, sequer poderia constar destes já que somente podem ser utilizados como defesa em sede da execução proposta pela parte contraria WEIS & NAKAYAMA LTDA.

É que, compulsando a inicial, além da multa, a apelante esta pretendendo a cobrança de R$ 57.607,80 (cinqüenta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos), anotando ser débito da apelada WEIS & NAKAYAMA LTDA, atualizado até a data de 18/01/2018, almejando a correção monetária pelo INPC e juros moratórios, em face de que, malgrado a questão das multas aplicadas e consignadas na sentença proferida em sede dos EMBARGOS Á EXECUÇÃO, em nenhum momento foi apreciado na instância de piso, que por se tratar de causa de pedir e pedido diversos, não se registra a figura da LITISPENDÊNCIA como, de forma equivocada, tratou a sentença que, fazendo suas razões de decidir, extinguiu o feito sem apreciação do mérito. Esta verba é distinta de direitos que foram tratados em sede dos embargos à execução e, neste porte, não reside, nem se soslaio, a figura da litispendência em relação a este tópico.

Nesta toada jurídica, sem mais delongas, se existe um pedido que não diz respeito ao que foi tratado em outra demanda, não reside a figura da LITISPENDÊNCIA por estar destoando do conceito desta e, de igual forma, em total dissonância com o estabelecido no § 3o, do art. 337 do Código de Processo Civil.

Por tais situações, a questão, ao contrário do posicionamento jurídico-processual adotado pelo magistrado de piso, a questão não era de extinguir esta ação, sem julgamento do mérito pela figura da LISPENDÊNCIA. A situação que mais amolda na situação é a suspensão deste processo até que, em relação a multa, que foi tratada em sede dos embargos à execução, seja de forma definitiva apreciada.

Derradeiramente, embora, em parte, acolhida a pretensão recursal, não se antevê na espécie a possibilidade de imiscuir em relação ao pedido de reconvenção porque, necessariamente, este depende, em primeiro aspecto, do julgamento do pedido principal e sempre deste dependente.

Por outro lado, não reside como dar guarida recursal quanto da pretensão de, de imediato, o tribunal imiscuir em relação ao aspecto meritório travado neste caso, não sendo caso de ser conjugado e aplicado a regra consubstanciada no § 1o, do artigo 1.050 do Código de Processo Civil.

Como tratado, tudo ainda depende de julgamentos futuros e incertos e, nesta situação, embora, em parte, tenha a parte apelante razão, a questão mais apropriada à espécie é simplesmente anular a sentença de piso. E, por consequência, não sendo caso de extinção do processo, não estando demonstrada na espécie a questão da LITISPENDÊNCIA, de bom alvitre jurídico, SUSPENDER este processo, na forma do prescrito das alíneas ‘a’ e ‘b’, do inciso V, do art. 313 do CPC, como bem já retratado em fundamentação versada linhas acima.

Derradeiramente deve ser visto que a suspensão não causará nenhum prejuízo de ordem material para a parte apelante. Isto porque, na recomendação processual do artigo 314 do CPC, aportando situação que possa causar dano irreparável à autora da ação em comento (apelante), podem ser tomadas medidas, estas não elencadas na determinação de suspensão.

Assim, procede-se, em parte, o recurso tão somente para amoldar a situação à realidade que se apresentam os autos.

Com os fragmentos acima,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento e, de consequência, anulo a sentença que extinguiu este feito sem julgamento do seu mérito e determino o sobrestamento deste feito até julgamento final das questões tratadas em sede dos embargos à execução. Contudo, a rigor do art. 334 do CPC, se fatos urgentes surgirem com possibilidade de lesão de difícil reparação à parte apelante (autora), desde já fica registrado esta questão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

O voto de Vossa Excelência tem encrustado na fundamentação alguns pontos que se contradizem. Além do mais, conclui por uma providência que reputo sem utilidade prática, uma vez que já transitou em julgado a outra ação que constituía o motivo da litispendência.

Portanto,

dou provimento

ao recurso para anular a sentença de 1o grau e devolver ao Juiz o feito para análise da segunda parte do pedido, cuja causa não está madura para ser apreciada pelo colegiado neste momento- pedido de cobrança da quantia de R$ 57.607,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos), ainda não apreciado pelo Juiz da causa, que se limitou a analisar a litispendência, e não observou que existia essa outra postulação.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de que o Juiz, superada a litispendência pelo trânsito em julgado da outra ação, cuja multa já esta definida em 10% (dez por cento), enfrente a cobrança do valor de R$ 57.607,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

A única divergência é que Vossa Excelência anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para continuidade?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Determinei o retorno para apreciar a questão da cobrança do valor de R$ 57.607,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos), que o Juiz ainda não apreciou, pois reconheceu a litispendência sem observar que são dois pedidos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

O resultado prático é o mesmo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, apenas com a ressalva de que é parcial provimento, porque o recorrente requer que seja anulado e proferido julgamento meritório, mas anulamos e determinamos o retorno dos autos, de modo que é acolhimento parcial da tese recursal.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Adiro ao parcial provimento para anular e retornar os autos para processamento.

A ementa fica a cargo do Desembargador Sebastião de Moraes Filho que deve apenas retificar a parte da suspensão do processo.

EM 11 DE AGOSTO DE 2021:

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM AS ACHEGAS DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.